Tribunal: TJBA
Processo: 8051266-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051266-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE PEREIRA LOPES RIBEIRO e outros Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4º DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUE A CITAÇÃO FOI RECEBIDA POR TERCEIRO SEM PODERES PARA TANTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DOS TERMOS DA AVENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8051266-69.2023.8.05.0000, em que são agravantes FABIO HENRIQUE PEREIRA LOPES RIBEIRO e MERCIA LILIA DE ANDRADE SANTOS e agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.